Tribunal: TJSP
Processo: 2095953-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Indisponibilidade de bens – Decisão atacada por anterior agravo de instrumento pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal – Magistrada que apenas manteve o bloqueio de bens após outro peticionamento dos réus – Inexistência de nova decisão – Forma de proceder dos réus no limite da boa-fé processual – Criação de situações para o único fim de questionar decisão

Ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Indisponibilidade de bens – Decisão atacada por anterior agravo de instrumento pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal – Magistrada que apenas manteve o bloqueio de bens após outro peticionamento dos réus – Inexistência de nova decisão – Forma de proceder dos réus no limite da boa-fé processual – Criação de situações para o único fim de questionar decisão já anteriormente atacada sem sucesso – Agravo de instrumento e agravo interno não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095953-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são agravantes
GEASE HENRIQUE DE OLIVEIRA MIGUEL e FOCUS CONSULTORIA TRIBUTARIA E
PROJETOS LTDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos recursos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095953-59.2020.8.26.0000 - Voto no 29262 Página 2 de 3
VOTO No 29262
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095953-59.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2095953-59.2020.8.26.0000/50000
FORO DE ORIGEM: SANTANA DO PARNAÍBA
AGRAVANTE(S): FOCUS CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PROJETOS LTDA
GEASE HENRIQUE DE OLIVEIRA MIGUEL
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Indisponibilidade de bens Decisão
atacada por anterior agravo de instrumento pendente de
julgamento no Supremo Tribunal Federal
Magistrada que
apenas manteve o bloqueio de bens após outro peticionamento dos
réus Inexistência de nova decisão Forma de proceder dos réus
no limite da boa-fé processual Criação de situações para o
único fim de questionar decisão já anteriormente atacada sem
sucesso
Agravo de instrumento e agravo interno não
conhecidos.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Focus Consultoria
Tributária e Projetos Ltda e Gease Henrique de Oliveira Miguel contra r.
decisão proferida pelo digno Juízo da 1a Vara da Comarca de Santana de
Parnaíba (traslado de fls 50) em ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Paulista que, em essência, manteve o bloqueio de
bens dos agravantes.
Pedido de reforma assim sumariado: a) suspensão dos autos
originais até o julgamento do Agravo de Instrumento no
2055731-20.2018.8.26.0000; b) manifestação conflitante do parquet nos
autos, ante a duplicidade do pedido de bloqueio de bens; c) necessidade
de desbloqueio dos bens (fls 1/19).
Processamento sem liminar suspensiva (fls 90/91). Contra
esta decisão os réus interpuseram também o Agravo Interno no
2095953-59.2020.8.26.0000/50000.
É o relatório.
Melhor analisando os autos os recursos não serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095953-59.2020.8.26.0000 - Voto no 29262 Página 3 de 3
conhecidos.
Isto porque a digna magistrada a quo apenas manteve
anterior decisão de bloqueio de bens nos seguintes termos:
Mantenho a decisão que deferiu a liminar de
indisponibilidade de bens nestes autos, porque não anulada quando do
julgamento do agravo de instrumento.
Referido agravo de instrumento mencionado na decisão
aqui impugnada é o de número 2055731-20.2018.8.26.0000, julgado por
esta 5a Câmara de Direito Público em 24 de julho de 2018. Neste recurso
a Câmara decidiu por manter a indisponibilidade de bens. Segundo
consta das razões recursais, os autos subiram ao Supremo Tribunal
Federal em 18 de maio de 2020.
Nestes termos, não há dúvida de que a decisão de bloqueio
de bens é a mesma que já foi impugnada, inclusive é ainda questionada
na Suprema Corte.
Inexiste nova decisão na origem sobre o tema.
O que se vê é um açodamento dos réus em livrarem seus
bens da glosa judicial. Para tanto, peticionam nos autos a fim de que o
Juízo se manifeste e, assim, possam novamente recorrer da mesma
decisão anteriormente atacada sem sucesso. Tal forma de proceder está
no limite da boa-fé processual e expõem os réus, caso reincidam, às
penalidades por litigância de má-fé.
Por meu voto, não conheço do agravo de instrumento e do
agravo interno.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator